Tribunal: TJDFT
Processo: 0702108-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ENUNCIADO 117 DO FONAJE. INAPLICABILIDADE DO EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. CASO EM EXAME
2. Embargos à execução opostos pela agravante em ação de cobrança de cotas condominiais, alegando ilegitimidade passiva em razão de rescisão contratual com efeitos "ex tunc" reconhecida judicialmente. Pedido de efeito suspensivo indeferido pelo juízo de origem.
3. Decisão ID 74390204, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
4. Contrarrazões apresentadas.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia consiste em: verificar se é cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, diante da alegada ilegitimidade passiva da agravante e da existência de sentença judicial que reconheceu a rescisão contratual, ainda não transitada em julgado.
IV. RAZÃO DE DECIDIR
6. A agravante sustenta que é parte ilegítima na execução, pois houve rescisão judicial do contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto da cobrança condominial, com efeitos "ex tunc", conforme sentença proferida no processo no 1053424-85.2022.4.01.3400, em trâmite na Justiça Federal.
7. Contudo, conforme bem apontado nas contrarrazões, os embargos à execução foram apresentados fora do prazo legal, após a audiência de conciliação realizada em 16/06/2025, o que contraria os arts. 52, IX e 53, §1o da Lei 9.099/95.
8. A jurisprudência da Turma Recursal do TJDFT é firme no sentido de que, nos Juizados Especiais, os embargos devem ser apresentados até a audiência de conciliação, sob pena de preclusão (Acórdãos no 1982029, 1979169 e 2009448).
9. Não há penhora constituída nos autos principais, tampouco caução ou depósito. Ademais, a sentença que reconheceu a rescisão contratual ainda não transitou em julgado, estando pendente de recurso, o que afasta a certeza quanto à ilegitimidade da agravante.
10. Ausência dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 919, §1o do CPC.
V. DISPOSITIVO
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES ACOLHIDAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios nos termos da Súmula 41/TUJ/TJDFT.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 919, §1o;
Enunciado 117 do FONAJE.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos no 1982029, 1979169, 2004968, 2009448.